Tribunal: TJSP
Processo: 2313599-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Coleta de Lixo. Município de Jundiaí. Insurgência da executada contra decisão que acolheu a recusa da Fazenda Pública quanto ao bem imóvel ofertado à garantia da execução. Necessidade de observância da ordem legal prevista no artigo 11 da Lei 6.830/80. Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Recusa justificada. Decisão mantida. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Coleta de Lixo. Município de Jundiaí. Insurgência da executada contra decisão que acolheu a recusa da Fazenda Pública quanto ao bem imóvel ofertado à garantia da execução. Necessidade de observância da ordem legal prevista no artigo 11 da Lei 6.830/80. Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Recusa justificada. Decisão mantida. Recurso não provido.